Tribunal: TJES
Processo: 5000459-15.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-15.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HABDO SAIB ABI HABIB

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE MUNICÍPIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÚMEROS IMÓVEIS ATRIBUÍDOS AO AUTOR NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil vinculam o direito à gratuidade de justiça à insuficiência de recursos, sendo presumidamente verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa física, a qual poderá ser ilidida por prova nos autos. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) 3. A gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas. 4. No caso, o imóvel objeto da lide é de considerável porte, sendo certo ainda que o Apelante figura como contribuinte no cadastro imobiliário municipal de inúmeros imóveis, comerciais e residenciais, circunstância que afasta a alegada hipossuficiência de recursos. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
HABDO SAIB ABI HABIB
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, além de ter julgado improcedente a pretensão indenizatória formulada em face do
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
acolheu a impugnação ao pedido gratuidade de justiça, indeferindo o benefício ao autor/Apelante.

Em suas razões, o Apelante, em suma, sustenta que faz jus à benesse da justiça gratuita, porquanto não pode arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência, destacando ainda a presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física.

Pois bem.

Como se denota, o cerne da controvérsia recursal reside na avaliação do preenchimento, por parte do autor/Apelante, dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Adianto, de plano, que após analisar com cautela o caso em voga, concluí que deve prevalecer inalterada a sentença recorrida, senão vejamos.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

É correto afirmar, portanto, que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Na hipótese vertente, apesar de o Apelante aduzir ser microempreendedor, auferindo modestos lucros, instruindo suas alegações com o recibo de declaração anual do SIMEI, fato é que o magistrado de primeiro grau pontuou no
decisum
guerreado que se trata de “
conhecido comerciante da Comarca, ostentando grande patrimônio”.

Além disso, ressalto que o imóvel objeto da lide é de considerável porte, sendo certo ainda que o Apelante figura como contribuinte no cadastro imobiliário municipal de inúmeros imóveis, comerciais e residenciais, circunstância que afasta a alegada hipossuficiência de recursos.

A esse respeito, tem-se a remansosa jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. Requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulada por empresário proprietário de imóveis na Zona Sul desta cidade. Indeferimento pelo juiz de primeiro grau. Benefício da gratuidade de justiça devido aos litigantes que demonstrarem insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 98, do Código de Processo Civil. Prova que, contudo, deve ser produzida de forma consistente, sobretudo diante de elementos concretos que indiquem o elevado poder aquisitivo do requerente.
Caso concreto em que a ausência de informações sobre a renda obtida com o desempenho da atividade comercial, principal atividade do requerente, somado a significativo patrimônio imobiliário por ele titularizado, apontam no sentido da existência de recursos para custear o ingresso em Juízo, desautorizando a concessão do benefício
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00553861020238190000 202300276663, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 16/08/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. REQUERENTE QUE COMPROVA SITUAÇÃO FINANCEIRA CONFORTÁVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO.
Demonstrado que o agravante não é hipossuficiente financeiramente a ponto de fazer jus à concessão da benesse da justiça gratuita, deve ser mantida a decisão que indeferiu o seu pleito, sobretudo quando é proprietário de vários imóveis.
(TJ-MG - AI: 10000220035596001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Desta feita, concluo que o Apelante não logrou êxito em comprovar em sede recursal a necessidade de reforma da sentença, visto que, analisando a documentação coligida aos autos, alcancei conclusão no mesmo sentido decisório adotado na instância primeva.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença vergastada.

Em atenção à regra estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 01% (hum por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2023 às 16:27:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48547028112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)